Tribunal: TJSP
Processo: 1018628-34.2020.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA ("querela nullitatis insanabilis") - COISA JULGADA - Pretensão de anular coisa julgada em mandado de segurança anterior à propositura da presente ação em razão da superveniência de prova falsa e constatação de vícios no processo administrativo de cassação de mandato de vereador do Município de Presidente Prudente – Vícios do processo administrativo que foram

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA ("querela nullitatis insanabilis") - COISA JULGADA - Pretensão de anular coisa julgada em mandado de segurança anterior à propositura da presente ação em razão da superveniência de prova falsa e constatação de vícios no processo administrativo de cassação de mandato de vereador do Município de Presidente Prudente – Vícios do processo administrativo que foram analisados pela sentença de mérito transitada em julgado - Código de Processo Civil que admite a rescisão da decisão de mérito transitada em julgado quando "fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação rescisória" (artigo 966, VI) - Impropriedade da via eleita na espécie – Relativização da coisa julgada admitida somente em hipóteses excepcionais – Sentença mantida – Recurso improvido.